Tribunal: STF
Processo: HC 241713
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, e art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70 (por três vezes), estes do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a uma reprimenda corporal de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido para reduzir a pena do paciente para 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.



    Alega a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de provas para manutenção do édito condenatório, referindo nulidade no reconhecimento pessoal que teria sido realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.



    Requer, ao final,



    “Em face de todo o acima exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de ROGÉLIO RAMOS ROSA para ABSOLVER o paciente dos crimes de roubo e tráfico de drogas, tendo em vista a ausência de provas concretas da participação na empreitada criminosa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Nesse contexto, vê-se que a condenação do paciente não se deu apenas com base no reconhecimento feito em juízo pelas vítimas, mas também em razão de os veículos e mercadorias das vítimas terem sido localizados em poder dos réus. 



    O Tribunal de origem assentou que ‘a Defesa não se desincumbiu de apresentar justificativa idônea para os réus estarem com os objetos, sendo que a apreensão dos veículos e mercadorias em posse dos apelantes aliada aos depoimentos, evidencia a responsabilidade penal deles’. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova’ (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021), como ocorreu na espécie. Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, assim como concluiu o Tribunal de origem, a apreensão da res furtiva em poder dos acusados opera a inversão do ônus probatório, cumprindo-lhes justificar tal estado de coisa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, do que não se desincumbiram, pois as alegações de que não estavam na posse destes bens não se sustentam, diante das circunstâncias apuradas. 



    De todo modo, tendo a Corte de origem motivadamente concluído pela presença de provas suficientes a comprovar a autoria e a materialidade do delito, para se verificar elementos aptos a ensejar a absolvição do paciente seria necessário, invariavelmente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus. A propósito:



    (...)



    Em relação ao pedido de absolvição pelo delito de tráfico de drogas, assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 338-42):



    (...)



    Como visto, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas apontando que ‘como se extrai do depoimento do agente de segurança pública que atuaram no presente feito, tem-se que foram efetivamente apreendidos 01 (um) tablete de substância análoga à haxixe, correspondendo a 78 (setenta e oito) gramas, e 130 (cento e trinta) gramas de maconha, o que demonstra que o depoimento dos réus é incompatível com a mera condição de usuário, diante da pela expressiva quantidade de droga’. 



    Além disso, consignou que ‘o dolo de tráfico resta evidenciado ao se considerar, em conjunto, a quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes constritas (cento e trinta gramas de maconha e setenta gramas de haxixe), aliadas à apreensão de uma balança de precisão na cozinha do imóvel’. 



    Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, o tipo previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 não exige dolo específico, pois não é necessário que o agente tenha a intenção de difundir ilicitamente os entorpecentes, basta o dolo de realizar o núcleo do tipo. 



    No mais, para revisar o aferido pela Corte de origem, seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente